Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001165-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEY REGOZONI JUNIOR - CPF: 347.116.158-90 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (EMBARGADO), MARIANA PARREIRA COELHO - CPF: 003.539.861-27 (EMBARGANTE), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA – AUTORA COM QUADRO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INEFICÁCIA TRATAMENTO CONVENCIONAL – URGÊNCIA CARACTERIZADA – ROL ANS CONSTITUI REFERÊNCIA BÁSICA (LEI 14.454/2022) – REQUISITOS TUTELA URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe fixação ou majoração dos honorários advocatícios nos termos do §11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001165-82.2023.8.11.0000

EMBARGANTE
: MARIANA PARREIRA COELHO.

EMBARGADO
: UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na Origem n.o 1011311-10.2022.8.11.0004

Comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto por MARIANA PARREIRA COELHO de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA – AUTORA COM QUADRO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INEFICÁCIA TRATAMENTO CONVENCIONAL – URGÊNCIA CARACTERIZADA – ROL ANS CONSTITUI REFERÊNCIA BÁSICA (LEI 14.454/2022) – REQUISITOS TUTELA URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Após a entrada em vigor da Lei 14.454/2022 ficou definido que o rol da ANS constitui referência básica dos procedimentos de cobertura obrigatória, porém deve prevalecer o tratamento indicado pelo profissional que acompanha a parte autora.

No caso, demonstrada a probabilidade do direito, porquanto há cobertura contratual para a patologia que acomete a autora, e também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por ter sido indicado em caráter de urgência para suprir suas necessidades da autora, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à sua saúde, há que ser concedida a tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC).

Alega, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC). Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de aplicar o comando do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de sucumbência no âmbito do recurso,
questão cognoscível até mesmo de ofício.

Pois bem. O § 11 do art. 85 do CPC estabelece que
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Ocorre que não cabe a fixação ou majoração de honorários advocatícios nos termos do §11 do art. 85 do CPC quando o recurso é tirado de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários na origem.

Nessa linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS - NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Não cabem Embargos de Declaração quando não há no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC. Na forma da jurisprudência, não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.(EDcl no AgInt no AREsp 978.494/PR).
(N.U 1010061-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do §11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários
(AgInt no REsp no. 1507973/RS).Inexistindo nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

(N.U 1002920-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Logo, não há omissão a ser sanada.

Quanto ao prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023